Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705709-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 26201057, foi noticiado pelo Juízo de origem a morte do apelante, aferida pelo atestado de óbito juntado aos autos. Por meio do despacho do ID 26451966, o patrono do apelante foi intimado para informar a existência de espólio ou indicar os sucessores/herdeiros do de cujus, a fim de viabilizar a sucessão processual. Em que pese as informações contidas na petição de ID 27030847, na qual foram informados os herdeiros do recorrente falecido, verificou-se que a advogada que subscreveu a peça em seu nome já não possui mais poderes para fazê-lo, em virtude da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (Código Civil - CC, art. 682, II). Sendo assim, foi determinada a intimação do espólio (ID 27162879) para que promovesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a devida regularização do polo ativo da ação, para fins de habilitação adequada e sucessão processual, bem como a devida regularização da procuração da causídica, nos termos dos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil - CPC. Entretanto, o prazo transcorreu in albis. Com efeito, embora os autos já se encontrem suspenso por determinação da decisão de ID 19537192, diante do óbito do apelante (FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA - ID 26201057) e da ausência, até o presente momento, de regularização processual, converto a suspensão anteriormente determinada em suspensão pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2o, I do CPC, para a devida regularização e habilitação do polo ativo nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC, bem como a devida regularização da procuração do(a) causídico(a), sob pena de não conhecimento do apelo. Após o término da suspensão concedida, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator